Tribunal: TJSP
Processo: 1009667-09.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2016-09-14

Ementa:
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL – Sexta-parte – Incidência sobre todas as vantagens componentes dos vencimentos, salvo as eventuais – Compreensão e alcance da legislação estadual – Cabimento – Sentença de procedência confirmada – Reexame necessário e recurso voluntário, desprovidos.